Tribunal: TJSP
Processo: 0024191-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Impetração que busca a revogação da prisão preventiva pelo excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação. Inviabilidade de conhecimento. Impetrante alega excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação. Situação que colocaria este Tribunal como autoridade coatora, portanto, incompetente para avaliar

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Impetração que busca a revogação da prisão preventiva pelo excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação. Inviabilidade de conhecimento. Impetrante alega excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação. Situação que colocaria este Tribunal como autoridade coatora, portanto, incompetente para avaliar a questão.

Indeferimento "in limine" da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0024191-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é impetrante/paciente
JOSE VICTOR CORNETO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por não
possível de conhecimento, INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na
forma do artigo 248 do RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024191-17.2020.8.26.0000 -Voto no 19412
2
HABEAS CORPUS no 0024191-17.2020.8.26.0000.
Impetrante/paciente: JOSÉ VICTOR CORNETO FERNANDES.
Origem: Vara única Bastos.

VOTO No 19.412.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EXCESSO
DE
PRAZO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
Impetração que busca a revogação da
prisão preventiva pelo excesso de prazo
no julgamento do recurso de apelação.
Inviabilidade de conhecimento. Impetrante
alega excesso de prazo no julgamento do
recurso
de
apelação.
Situação
que
colocaria este Tribunal como autoridade
coatora,
portanto,
incompetente
para
avaliar a questão.
Indeferimento “in limine” da ordem.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 02/05), com pedido liminar, proposta por JOSÉ VICTOR
CORNETO FERNANDES, em benefício próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024191-17.2020.8.26.0000 -Voto no 19412
3
Consta que o paciente foi condenado nos
autos do Processo no 0000034.2016.8.26.0069 à pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão, por incurso no artigo 33,
“caput”, por duas vezes, ambos da Lei 11.343/2006, c.c.
artigo 69, “caput” e artigo 29, ambos do Código Penal, em
regime inicial fechado, por decisão proferida pelo douto
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bastos,
apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
O impetrante/paciente, então, menciona
caracterizado
constrangimento
ilegal
decorrente
do
excesso de prazo no julgamento da apelação. Pretende em
seu favor, a expedição de alvará de soltura, até julgamento
de seu recurso.
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento, daí
que indeferida a inicial liminarmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024191-17.2020.8.26.0000 -Voto no 19412
4
De
há
muito
já
se
assentou,
na
jurisprudência, que, diante de seu estreito âmbito de
incidência, é vedado que se valha o impetrante/paciente
do “writ” como sucedâneo recursal para decisões
proferidas, sendo esta via, pois, imprópria e inadequada
para a pretensão (STF, HC no 109.714, rel. Min. Rosa Weber;
STJ, HC no 141.815, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC
no 182.359, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, entre outros).
O impetrante/paciente aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo no
julgamento do recurso de apelação, situação, entretanto,
que colocaria esta Corte como “autoridade coatora”. Dessa
forma, cumpre consignar que eventual constrangimento
ilegal por parte desta C. Câmara deveria ser avaliado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça. Inviável, então, aqui,
conhecer do pedido.
Do existente, não se vislumbra, portanto,
qualquer abuso ou ilegalidade na decisão proferida a
permitir correção, de ofício, por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024191-17.2020.8.26.0000 -Voto no 19412
5
Do exposto, pelo meu voto, por não
possível de conhecimento, INDEFIRO LIMINARMENTE a
inicial, na forma do artigo 248 do RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR